Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-86.2016.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001024-86.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DA CRUZ RAMOS DA SILVA - CPF: 048.925.793-35 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA DA CRUZ RAMOS DA SILVA - CPF: 048.925.793-35 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E. R. D. S. - CPF: 072.943.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), E. R. D. S. - CPF: 072.943.031-69 (AGRAVANTE), E. R. D. S. - CPF: 072.943.031-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DA CRUZ RAMOS DA SILVA - CPF: 048.925.793-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para readequação da decisão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de fornecimento de medicamento ajuizada contra o Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma esfera federativa, conforme o Tema 1002 do STF; e
(ii) definir o critério aplicável para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra pessoa jurídica de direito público da mesma esfera governamental.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, entendeu que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando a aplicação do § 8º-A.
5. A sentença originária deixou de fixar honorários com fundamento em prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, entendimento que diverge da orientação jurisprudencial atual.
6. Diante do julgamento vinculante de ambos os temas, mostra-se necessário o juízo de retratação para reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

“É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando obtém êxito em ações propostas contra ente público da mesma esfera federativa, aplicando-se, nas demandas de saúde pública, o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); TJ/MT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da ação proposta

em desfavor do Município de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município a fornecer à autora, com 04 anos de idade, 90 (noventa) fraldas descartáveis por mês (no tamanho da indicação médica), em razão de a criança ser acometida por Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sentença deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o fundamento de que a instituição possui prerrogativas equiparadas às do Ministério Público e da Magistratura.

Em sede recursal, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs apelação argumentando que impedir o recebimento de honorários afronta o princípio da isonomia processual, pois cria desigualdade entre os assistidos pela instituição e aqueles representados por advogados particulares. Ressalta, ainda, que a Emenda Constitucional n. 80/2014 não suprimiu esse direito, mas reforçou a autonomia funcional da Defensoria.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Município de Alta Floresta, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que a instituição é custeada com recursos públicos, e a condenação representaria ônus duplo ao erário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer escrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto e, em sede de reexame necessário, ratificou-se a sentença, sob o fundamento de que a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id. 32720522).

Contrarrazões ao recurso extraordinário, requerendo a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que este carece de fundamento legal e não aponta violação a qualquer dispositivo constitucional.

A Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1002). Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à respectiva Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.

Ato contínuo, determinou-se, novamente, o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000; contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão deste julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, diante de alegada desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios à Defensoria Pública

No acórdão objeto do recurso extraordinário, a Câmara Julgadora entendeu pela inexistência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria possuiria prerrogativas equivalentes às do Ministério Público e da Magistratura, não sendo cabível a fixação de verba honorária entre órgãos do mesmo ente federativo.

Contudo, tal posicionamento encontra-se superado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), no qual se definiu que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023).

Diante disso,
à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, exclusivamente nesse ponto, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

Em relação à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, t
al questão foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...]
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.
[...] (TJMT, Seção de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27.03.2024)

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso concreto, a sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob fundamento que não mais se sustenta à luz dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 1313).

Dessa forma, diante do entendimento vinculante e considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda e o resultado obtido, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, CPC,
afastando-se a aplicação do § 8º-A, conforme expressamente decidido pelo STJ.

Ressalte-se que a tese jurídica ora adotada está em absoluta conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 e com a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), assegurando-se a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Ante o exposto,
em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, RETIFICO o acórdão anterior
,
para fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do Tema 1002/STF e Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025